Tribunal: STF
Processo: ARE 1244061
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE-COMBUSTÍVEIS. DECRETO 7.095/2010. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO NO MESMO ATO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PARA FINS DE APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE-COMBUSTÍVEIS. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO DA ALÍQUOTA POR DECRETO. ART. 177, § 4º, I, b, CF. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Nos termos do art. 177, § 4º, I, b, CF, com redação dada pela EC nº 33/2001, a alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (CIDE-Combustíveis) pode ser reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, sem necessidade de observância do principio da anterioridade do exercício financeiro (art. 150, III, b, CF).
    2. À época, não havia sentido em se afastar a aplicação à CIDE da regra da anterioridade nonagesimal, pois, naquele momento, esta somente era aplicável às contribuições para a Seguridade Social (art. 195, § 6º, da CRFB/88). A regra somente foi estendida aos demais tributos pela EC nº 42, de 19.12.2003, que acrescentou a alínea c) ao art. 150, III, da Constituição.
    3. No entanto, cabia ao constituinte, se fosse o caso, estender a ressalva quanto à observância do princípio da anterioridade para a majoração da CIDE-Combustíveis. Como fez, por exemplo, na própria EC nº 42/003, em relação a diversos outros tributos (art. 150, § 1º, da Constituição.
    4. Ocorre que o Decreto nº 7.095, de 04 de fevereiro de 2010, apenas estabeleceu uma redução temporária da alíquota da CIDE-Combustíveis incidente sobre a gasolina e suas correntes para R$ 150,00, prevendo, desde logo, que, após 30 de abril de 2010, a alíquota seria de R$ 230,00 (ou seja, valor inferior ao estabelecido no Decreto nº 5.060/04).
    5. Ou seja, os contribuintes não foram surpreendidos com um aumento de alíquota da Contribuição, de modo a justificar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. Desde a edição do Decreto nº 7.095/2010, já sabiam que a alíquota vigente a partir de 01/05/2010 seria reduzida para R$ 230,00 e que, durante um curto período de menos de 3 (três) meses, sofreria uma redução ainda menor.
    6. Apelação da Impetrante a que se nega provimento.” (Doc. 22, p. 12)
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 150, III, c, e 177, § 4º, I, b, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que houve majoração da alíquota da CIDE-Combustíveis sem a devida observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    In casu, o acórdão recorrido consignou o seguinte:
    “Portanto, a alíquota da CIDE-Combustíveis eventualmente majorada somente poderá ser exigida após 90 (noventa) dias da data em que o decreto que a restabeleceu tenha sido publicado. 
    Ocorre que a regra não se aplica ao caso específico em discussão. 
    Antes da edição do Decreto nº 7.095/2010, a alíquota da CIDE-Combustíveis fora fixada no Decreto nº 5.060/2004, que, na redação original de seu art. 1º, a estabelecera em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) por metro cúbico de gasolinas e suas correntes: 
    Art. 1º As alíquotas específicas da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (LIDE), previstas no art. 5º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, ficam reduzidas para: 
    I - R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) por metro cúbico de gasolinas e suas correntes; 
    II - R$ 70,00 (setenta reais) por metro cúbico de diesel e suas correntes.
    Ocorre que o Decreto nº 7.095, de 04 de fevereiro de 2010, apenas estabeleceu uma redução temporária da alíquota da CIDE-Combustíveis incidente sobre a gasolina e suas correntes para R$ 150,00, prevendo, desde logo, que, após 30 de abril de 2010, a alíquota seria de R$ 230.00 (ou seja, valor inferior ao estabelecido no Decreto nº 5.060/04). 
    Por isso, não se pode dizer propriamente que o Decreto nº 7.095/10 majorou a CIDE-Combustíveis incidente sobre a gasolina e suas correntes. Na verdade, reduziu a Contribuição em relação ao que estava estabelecido na legislação anterior, e estabeleceu alíquota ainda menor para vigência apenas temporária. 
    Os contribuintes não foram surpreendidos com um aumento de alíquota da Contribuição, de modo a justificar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. Desde a edição do Decreto nº 7.095/10, já sabiam que a alíquota vigente a partir de 01/05/2010 seria reduzida para R$ 230,00 e que, durante um curto período de menos de 3 (três) meses, sofreria uma redução ainda menor." (Doc. 22, p. 10)
    Verifica-se, no tocante à discussão acerca da alíquota, se houve majoração, restabelecimento ou redução temporária, para fins de aplicação, ou não, da anterioridade nonagesimal, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente